Tribunal: TJBA
Processo: 8084493-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084493-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARMEN CREUDES MAIA BOMFIM

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
NATALIA VIDAL DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
PRINCÍPIOS DO CDC
. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. BOA-FÉ OBJETIVA E TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
Processo nº 8084493-47.2023.8.05.0001
Ano: 2025
Precedentes: Súmula nº 385/STJ (distinguida); jurisprudência do STJ sobre inscrição indevida e responsabilidade objetiva do fornecedor.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carmen Creudes Maia Bomfim contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

A autora/apelante alegou não reconhecer a origem do débito de R$ 271,39 que motivou a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, e pleiteou a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

A sentença foi contrária às pretensões autorais, e a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se a cobrança promovida pela empresa ré e a consequente inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes são legítimas; e
(ii) saber se, reconhecida a irregularidade da negativação, há direito à reparação por danos morais e à restituição em dobro dos valores eventualmente pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC), devendo ser observados os princípios da boa-fé objetiva, transparência, confiança e da vulnerabilidade do consumidor.

A responsabilidade civil da empresa ré é objetiva (art. 14 do CDC), prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal.

A empresa não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços ou a origem do débito que fundamentou a negativação, limitando-se a apresentar documentos sistêmicos genéricos e frágeis.

Diante da hipossuficiência da consumidora, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não adotada na sentença, em descompasso com a sistemática consumerista.

A ausência de comprovação da relação contratual, aliada à cobrança indevida, atrai a incidência do art. 42, p.u., do CDC, ensejando a devolução em dobro dos valores eventualmente pagos.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, por si só, gera o dever de indenizar, independentemente de comprovação do dano moral concreto.

O valor de R$5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condição das partes e os parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação CONHECIDO E PROVIDO.

Sentença reformada para:
(i) declarar a inexistência do débito de R$ 271,39;
(ii) determinar o cancelamento da inscrição negativa do nome da autora;
(iii) condenar a ré à devolução em dobro dos valores pagos, conforme art. 42, p.u., do CDC;
(iv) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes sem a comprovação da existência do débito constitui ato ilícito e enseja indenização por danos morais."
"2. Na hipótese de cobrança indevida, impõe-se a devolução em dobro dos valores pagos, salvo engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único, 43; CC, art. 186; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.087.317/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.06.2018; STJ, REsp 1.210.258/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.02.2011.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
CARMEN CREUDES MAIA BOMFIM
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA — QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM21